Tribunal: STF
Processo: RE 815684
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO PROTOCOLADO EM TRIBUNAL DIVERSO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento de que é intempestivo o recurso protocolado por equívoco em tribunal diverso e recebido somente após o trânsito em julgado da decisão recorrida. Precedentes : ARE 793.760-AgR Rel.ª Min.ª Rosa Weber; e RE 467.995-AgR, sob minha relatoria.



    2. Agravo regimental não conhecido.